Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Ato infracional. Interrogatório. Final da instrução.
Nos termos decididos pela 3a Seção do e. STJ, no HC 769197/RJ, deve incidir, de forma supletiva, o art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantindo ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor. Ordem concedida.